Tribunal: TJDFT
Processo: 0705853-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705853-08.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO JARDINS DOS TAPIRIRIS APELADO: ROMULO ROSA DE ARAUJO, WALDENIA DOS SANTOS ARAUJO D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo CONDOMÍNIO JARDINS DOS TAPRIRIS em face de sentença de ID 42329427 prolatada pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança ajuizada pelo apelante. Os autos vieram conclusos a esta relatoria. É o breve relatório. D E C I D O. Considerando a orientação do Conselho Nacional de Justiça quanto à necessidade de promover a conciliação, bem como a matéria tratada nos autos e a possibilidade de ocorrência de conciliação, determino o envio dos autos ao CEJUSC Segundo Grau para realizar tentativa de conciliação entre as partes. Intimem-se. Não havendo manifestação contrária das partes no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhem-se os autos ao CEJUSC Segundo Grau. Brasília, 19 de dezembro de 2022 14:29:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador